Tribunal: STF
Processo: ARE 1524546
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança: não cabimento. Enunciado nº 269 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS-ST, COM O IMEDIATO DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EXPRESSAMENTE PELA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO DA IMPETRANTE. CORTES SUPERIORES QUE FIRMARAM JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DA RESPECTIVA AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE CRÉDITO, AINDA EM SEDE ADMINISTRATIVA, QUE NÃO AUTORIZA A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 269 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA QUE SE MOSTRA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO." (e-doc. 155).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 176).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 5º, incs. II, LXXVIII e XXXIV, al. “a”; e 37, “caput”, da Constituição da República.



    3.1. Afirma que o “decisum recorrido legitima a mora injustificada da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro na CONCLUSÃO do Pedido de Restituição nº E-04/277.823/2012 (Processo SEI nº 040070/000116/2020), com a efetiva restituição mediante depósito em dinheiro em conta bancária dos valores do ICMS-ST reconhecidos no âmbito administrativo”. 



    3.2. Discorre sobre previsões normativas estaduais relativas a restituição de indébito. Alega que, “ao não observar fielmente os prazos estipulados pela legislação estadual para a conclusão definitiva do Pedido de Restituição nº E-04/277.823/2012 (Processo SEI nº 040070/000116/2020), o Estado Recorrido age fora dos estreitos limites da legalidade” (e-doc. 187).  



    4. O recorrido, intimado, não apresentou contrarrazões (e-docs. 204 e 205).  



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “a admissão do recurso extraordinário é obstada pela Súmula nº 286 do STF” (e-doc. 207).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A Corte de origem, sob o fundamento de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, manteve a sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito.  



    7. Da leitura do recurso extraordinário, verifica-se que a pretensão do recorrente não é a solução de processo administrativo, com reconhecimento de seu direito ao crédito discutido, mas, sim, o pagamento deste crédito, sendo expresso seu pedido inicial de “efetiva e IMEDIATA restituição mediante depósito em dinheiro” (e-doc. 3, p. 18).  



    8. O acórdão está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a inviabilidade da utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação que vise à cobrança de obrigações patrimoniais vencidas, como se extrai do enunciado nº 269 da Súmula do STF.  



    9.  Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes.”



    (ARE nº 1.099.099-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 09/02/2023).  



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso ordinário em Mandado de Segurança. Anistia política. Reparação econômica. Parcelas pretéritas. Pretensão de acréscimo de juros e correção monetária. 1. A prestação jurisdicional no mandado de segurança deve ser limitada ao afastamento da ilegalidade ou do abuso de poder - no caso, da alegada omissão em cumprir a portaria de anistia. Não é possível o acréscimo de juros e correção monetária na hipótese, porquanto o “mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula 269/STF). 2. Recurso a que se nega seguimento.”



    (RMS nº 35.345/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/05/2018, p. 17/05/2018).  



    10. Quanto às alegações envolvendo normas infraconstitucionais, descabe seu exame em sede de recurso extraordinário, vez que eventual afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, o enunciado nº280 da Súmula do STF.  



    11. Com o mesmo entendimento, em casos análogos, as seguintes decisões: ARE nº 1.500.773/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/07/2024, p. 18/07/2024; ARE nº 1.446.443/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13/07/2023, 18/07/2023.  



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator